Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 537, § 1o DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES em face de decisão que reduziu o valor total das astreintes para 10 salários-mínimos, cujo limite foi inicialmente fixado em 20 salários-mínimos. A parte agravante alega, em síntese, que houve uma demora excessiva no cumprimento da obrigação, 1 ano e 8 meses. Pugna pela reforma da decisão para intimar os agravados para pagamento do valor de R$ 23.390,45. .
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 3710732). Devidamente intimada a parte recorrida não apresentou contrarrazões. .
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ). Portanto, cabível o presente recurso.
IV. Inicialmente, destaco que o recurso se cinge quanto à redução do limite das astreintes, inicialmente fixados em 20 salários mínimos e posteriormente, reduzidos para 10 salários mínimos.
V. Com efeito, ressalta-se que a decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez contatado o excesso, poderá ser reduzida para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não cause o enriquecimento sem causa (CPC, art. 537, § 1o). Ademais, segundo orientação do c. STJ, “é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
VI. Assim, o valor máximo arbitrado (10 salários mínimos) atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravante, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: (Acórdão 1428635, 07006408720228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.